Tribunal: TJDFT
Processo: 0737683-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO DO DEVEDOR. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O BEM. NECESSIDADE. ART. 130 DO CTN. VÍCIOS NO JULGADO. AUSENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Destaca-se que o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações da parte, nem tampouco a refutar todos os seus argumentos, mormente quando o fundamento utilizado é suficiente para respaldar sua decisão. Precedente.
3. Tem-se que o v. acordão foi claro e expresso ao indicar a distinção entre adjudicação e arrematação, bem como ao fundamentar que, no caso da adjudicação, há entendimento jurisprudencial apontando que a responsabilidade pelos débitos tributários anteriores do bem são transferidos ao novo proprietário.
4. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo da recorrente com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
5. Negou-se provimento aos embargos declaratórios.